Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PROGRAMA HABITACIONAL. CESSÃO DIREITOS. CODHAB. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. OUTORGA ESCRITURA. BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA. REGISTRO ULTIMADO. TRANSFERÊNCIA CESSIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas pelo julgador conforme os elementos apresentados pelo autor na petição inicial. A ilegitimidade ad causam deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda.

2. A Codhab - Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal não tem legitimidade passiva para outorgar escritura definitiva de imóvel à cessionária de imóvel, quando já outorgou referida escritura aos cedentes, beneficiários do programa habitacional e o imóvel encontra-se registrado em nome dos cedentes.

3. O sujeito passivo da relação jurídica para outorgar escritura a favor da cessionária é obrigatoriamente os cedentes do imóvel, ou seus eventuais sucessores, na hipótese de falecimento daqueles.

4. Extinto o feito com julgamento de mérito.

5. Recurso conhecido e desprovido.